Tribunal: TJSP
Processo: 2155369-84.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 10.509, de 17 de maio de 2020, que "propõe políticas públicas voltadas ao combate à alienação parental no Município". Lei de iniciativa parlamentar que institui política pública municipal de enfrentamento à alienação parental e disciplina atos de gestão administrativa. Afronta ao princípio da separação e independência dos poderes, previsto no art.

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 10.509, de 17 de maio de 2020, que "propõe políticas públicas voltadas ao combate à alienação parental no Município". Lei de iniciativa parlamentar que institui política pública municipal de enfrentamento à alienação parental e disciplina atos de gestão administrativa. Afronta ao princípio da separação e independência dos poderes, previsto no art. 84, inciso IV, da CF e no art. 47, incisos II e XIV, da Constituição Paulista. Ofensa à autonomia e independência do Ministério Público prevista nos arts. 127, §2o e 128, §5o, ambos da CF e na Lei Orgânica do Ministério Público. Declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2o e 3o, da Lei Municipal no 10.509, de 17 de maio de 2020. Ação procedente.